Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. FRATURA DE METACARPO. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa requer absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples ou o afastamento da qualificadora; e, por fim, a exclusão ou redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa ou da insuficiência de provas apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal grave para simples ou o afastamento da qualificadora do art. 129, § 1o, I, do CP; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito e seu aditamento.
4. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, inexistindo contraprova apta a infirmá-la.
5. A prova demonstra que o réu iniciou a agressão física contra a companheira, desferindo-lhe soco e empurrão, circunstância que afasta a alegação de legítima defesa.
6. A torção do membro da vítima com força suficiente para causar fratura óssea e afastamento superior a 30 (trinta) dias extrapola os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do Código Penal, não configurando reação defensiva legítima.
7. Comprovada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, mantém-se a qualificadora prevista no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal simples.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em sentença penal condenatória é possível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral in re ipsa, conforme entendimento firmado no Tema 983/STJ.
9. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.